Tribunal: TJMT
Processo: 0001015-88.2015.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001015-88.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIZETE ALVES DA CRUZ - CPF: 030.003.961-10 (APELANTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), K. D. A. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO DE INCAPAZ – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS – FATO ATÍPICO - RESPONSABILIDADE PENAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

“
Em uma análise detalhada dos autos nota-se, que conforme demonstrado nos autos, a apelante deixou sou filho incapaz sobre a guarda dos avós. Logo, a conduta da apelante carece de tipicidade penal, uma vez que por abando se entende que o incapaz esteja sozinho e indefeso
[...]” (Parecer s/nº da PGJ).

“
Se a agente deixa sua filha menor aos cuidados de terceira pessoa [...], ausente situação de perigo concreto, é de se manter a absolvição por atipicidade de conduta, descabendo o pleito condenatório in casu
” (TJMG, Ap nº 1.0498.09.014643-8/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001015-88.2015.8.11.0036 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S): ELIZETE ALVES DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIZETE ALVES DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (Código 37896), que a condenou por abandono de incapaz a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos – art. 133 do CP - (ID 95489535 – fls. 220/225).

A apelante sustenta que “
deixou seu filho menor sob os cuidados dos avós
”, a caracterizar a atipicidade da conduta.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 95489535 – fls. 251/254).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95489535 – fls. 258/264).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO:
ACUSADA CONDENADA NAS SANÇÕES DO ARTIGO 133 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.) - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] por volta do mês de março do ano de 2015, a denunciada Elizete Alves da Cruz abandonou pessoa que estava sob sua guarda e cuidados, a saber, seu filho Cauã David com aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses ao tempo dos fatos, sendo este incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.
[...]

Desta forma, ante o abandono, Cauã teve que ser cuidado pelos seus avós paternos, os quais não possuíam condições para tanto, motivo pelo qual posteriormente a criança fora inserida no abrigo para menores.

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Elizete Alves da Cruz, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 133, caput, do Código Penal [...].”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 95489535 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que esta deve ser atribuída à acusada ELIZETE ALVES DA CRUZ, pois está devidamente comprovado que ela abandonou o filho de apenas 01 (um) ano e 04 (quatro) meses na chácara onde residem os avós, para poder viajar para Rondonópolis/MT com o intuito de gastar o dinheiro que tinha no consumo de drogas ilícitas, tendo plena consciência que esses familiares não possuíam condições nenhuma de criar a criança. [...]

Nesse sentido, não pode prevalecer a tese da Defesa Técnica apresentada nos memoriais finais de que os referidos fatos não são abarcados pelo tipo penal expresso no art. 133, caput, do Código Penal, pois verifica-se pelas provas apresentadas pela Acusação que houve o perigo concreto exigido pelo referido artigo, visto que o referido incapaz ficou efetivamente exposto a situação de perigo de violação da integridade física, pois devido o abandono da acusada, ora genitora, verifica-se que a criança chegou a passar fome, ficando em estado de desnutrição e adquiriu doenças, como feridas pelo corpo e febre.

Dessa forma, a conduta ilícita da denunciada ELIZETE ALVES DA CRUZ, com certeza, atingiu o núcleo “abandonar” do artigo 133 do Código Penal, uma vez que por seu comportamento ela deixou o próprio filho à própria sorte e desamparado, preenchendo o elemento subjetivo que é o dolo genérico que é aquele que não exige a especial intenção de colocar o incapaz em perigo, mas apenas o abandono intencional, deixando o incapaz em situação de risco.

Dessa forma, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de abandono de incapaz, de modo que a condenação da ré neste crime é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal [...] para CONDENAR a Acusada ELIZETE ALVES DA CRUZ [...] como incursa na pena do art. 133, caput, do Código Penal. [...].”
(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 95489535 – fls. 220/225).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Lucelia Rodrigues Carbonato, conselheira tutelar (ID 95489535 – fls. 142), Neuza Lima de Souza, conselheira tutelar (ID 95489535 – fls. 145) e a apelante (ID 95489535 – fls. 147/149).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucelia Rodrigues Carbonato, secretária do Conselho Tutelar (ID 95489536), Neuza Lima de Souza, conselheira tutelar (ID 95489536) e interrogada a apelante (ID 95489536).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“
Em uma análise detalhada dos autos nota-se, que conforme demonstrado nos autos, a apelante deixou sou filho incapaz sobre a guarda dos avós.

Logo, a conduta da apelante carece de tipicidade penal, uma vez que por abando se entende que o incapaz esteja sozinho e indefeso, neste sentido é a doutrina de Rogério Greco.

O núcleo abandonar pressupõe o comportamento de deixar à própria sorte, desamparar, deixar só, ou seja, o agente afasta-se da pessoa que estava sob sua guarda, proteção, vigilância ou autoridade, permitindo que ela venha a correr os riscos do abandono, face à sua incapacidade de defesa. (GRECO, Rogério. Código penal comentado. Rio de Janeiro: IMPETUS, 2017, pág. 574)

Pelo exposto, manifesto-me pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, manifesto-me pelo provimento do apelo pra que ELIZETE ALVES DA CRUZ seja absolvida nos termos do artigo 386, III Do Código De Processo Penal
.”

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. TJMG:

“
Se a agente deixa sua filha menor aos cuidados de terceira pessoa [...], ausente situação de perigo concreto, é de se manter a absolvição por atipicidade de conduta, descabendo o pleito condenatório in casu
.” (Ap nº 1.0498.09.014643-8/001, Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez – 29.4.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver

ELIZETE ALVES DA CRUZ do abandono de incapaz por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021